Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-75.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA QUANDO DA PRIMEIRA APOSENTAÇÃO. DEVOLUÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PERÍODO NECESSÁRIO PARA RESERVA REMUNERADA. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AVERIGUAÇÃO DA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONTESTATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a emissão imediata das GRUs correspondentes a 03 (três) meses de licença especial, possibilitando o recolhimento pela parte autora e a utilização do período correspondente para complementar o tempo de serviço faltante, com a consequente transferência deste para a reserva remunerada, desde que preenchidos os demais requisitos legais. Alega a parte agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada atenta contra a estabilização da lide, bem como à legalidade, pois deferiu novo pleito antecipatório. Acrescenta, que a referida decisão desrespeita decisão emanada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, afetando o REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL ao rito dos recursos repetitivos (Tema n° 1009), determinou a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão discutida nos autos. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo e, ao final, no mérito, o provimento do presente agravo, declarando-se a nulidade da decisão agravada e determinando-se a suspensão do processo originário.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Liminar indeferida (ID 13332419). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14522913).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, não restou demonstrada a existência de caso excepcional para suspensão dos efeitos da decisão, tampouco a plausibilidade do direito invocado pela agravante, a fim de se evitar lesão grave e de difícil reparação, uma vez que os fundamentos declinados pela parte agravante não se mostram suficientes para desconstituir decisão proferida neste momento processual dos autos, havendo a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos contestatórios.
V. Destaca-se que inexiste impedimento legal ao deferimento de medidas urgentes no curso do processo, ainda mais quando é trazido fato novo que pode causar danos de difícil ou incerta reparação.
VI. Consoante dispõe o art. 314 do Código de Processo Civil, há ressalva quanto a prática de atos urgentes, que podem ocorrer para evitar dano irreparável, que é o caso em apreço, ante a tramitação do Projeto de Lei no 1.645/2019 que, caso aprovado, aumentará em 3 anos o período de efetivo exercício para contagem do tempo de aposentadoria.
VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas e honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.